Tribunal: TJES
Processo: 0000410-74.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000410-74.2021.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ANTONIO DE OLIVEIRA e outros

APELADO: BANCO SAFRA e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. DESCONTO INDEVIDO EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a nulidade de contratos de empréstimo consignado e determinar a restituição simples de valores, indeferindo a reparação extrapatrimonial e a repetição dobrada do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir se o desconto indevido em benefício previdenciário de natureza alimentar decorrente de fraude gera dano moral indenizável; (ii) estabelecer a modalidade de repetição do indébito aplicável em razão do marco temporal fixado pela jurisprudência vinculante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O desconto indevido que incide sobre verba de natureza alimentar de consumidor idoso e hipossuficiente ultrapassa o mero dissabor e configura dano moral in re ipsa.

4)
A manutenção de cobranças abusivas após a demonstração da irregularidade pelo consumidor viola os deveres anexos da boa-fé objetiva.

5)
O montante indenizatório de R$ 5.000,00 atende ao método bifásico, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de observar os parâmetros desta Corte em casos análogos.

6)
A restituição em dobro dos valores subtraídos indevidamente constitui a regra nas relações de consumo, independentemente da prova de má-fé, ressalvada a hipótese de engano justificável.

7)
A modulação de efeitos estabelecida no EAREsp nº 600.663/RS restringe a devolução dobrada às cobranças realizadas após 30/03/2021.

8)
A fixação dos consectários moratórios deve observar o novo regime do art. 406 do Código Civil, com a incidência exclusiva da Taxa SELIC a partir do arbitramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9)
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O desconto indevido em benefício previdenciário compromete a subsistência do consumidor idoso e gera dano moral presumido.

2. A restituição de indébito em relações de consumo deve ocorrer de forma dobrada para pagamentos efetuados a partir de 30/03/2021.

Dispositivos relevantes citados
: art. 406 do Código Civil; §2º do art. 85 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp nº 600.663/RS; STJ, REsp nº 1.795.982/SP; STJ, Súmula 479.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA esta Segunda Camara Civel, em conformidade com a ata e notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais, por meio da qual pretende o autor, aqui apelante, a reforma da sentença que indeferiu a reparação extrapatrimonial e a repetição dobrada do indébito, em que pese ter reconhecido a nulidade dos contratos de empréstimo consignado geradores dos descontos em sua aposentadoria.

Sentença no sentido da parcial procedência da pretensão, sob o fundamento de que, embora comprovada a fraude na contratação (divergência grosseira de assinaturas e fotografias), o episódio configuraria mero aborrecimento insuscetível de gerar abalo aos direitos da personalidade, bem como por não vislumbrar má-fé específica para fins de devolução em dobro.

Nesse cenário, cinge-se a controvérsia a aferir a configuração do dano moral e a modalidade de repetição de indébito aplicável.

Quanto ao primeiro ponto, não há dúvidas acerca da ocorrência do dano extrapatrimonial, porquanto o desconto indevido que incide sobre verba de natureza alimentar, pertencente a consumidor idoso e hipossuficiente, ultrapasse a barreira do mero dissabor.

Ademais, a conduta de manter cobranças abusivas, especialmente após o consumidor demonstrar a irregularidade, configura violação flagrante à boa-fé objetiva.

Sobre o tema, a jurisprudência deste egrégia Corte:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL CERTIFICADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. [...] 6. Nos termos da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes e delitos praticados no âmbito de operações bancárias, configurando fortuito interno. 7.
O desconto indevido em benefício previdenciário gera dano moral in re ipsa, pois compromete a subsistência do consumidor, notadamente idoso e hipervulnerável.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012232920228080002, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 31/03/2025, 2ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DÉBITOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. INDENIZAÇÃO MANTIDA. APELO DESPROVIDO. [...] A ausência de prova da regularidade da contratação, aliada aos descontos indevidos em benefício previdenciário, justifica a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados.
O dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em proventos de aposentadoria, que afetam diretamente a subsistência do aposentado, configurando evidente abalo psicológico
.
O valor de R$ 5.000,00, fixado a título de indenização, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos por este Tribunal em casos semelhantes, atendendo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação desprovida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00005576720218080061, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível)

Em atenção ao método bifásico erigido pelo STJ, vislumbra-se que o valor de
R$
5
.000,00

está em conformidade com os precedentes deste Sodalício.

Em relação ao segundo ponto, vale relembrar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AEREsp nº 600.663/RS, estabeleceu que a restituição em dobro é a regra nas relações de consumo, independentemente de prova de dolo ou má-fé, ressalvada a hipótese de engano justificável.

Todavia, com a modulação de efeitos, o sobredito julgado se aplica apenas às cobranças realizadas após
30/03/2021
.

Na hipótese, verifica-se que houve descontos em dois períodos: (i) entre 2019 e janeiro de 2021 (anteriores ao marco) e (ii) em 2023 (posteriores ao marco).

Dessa forma, apenas a restituição relativa ao período de 2023 deve ocorrer na forma
dobrada
.

Relativamente aos consectários moratórios, a fixação deve observar o novo regime do artigo 406 do Código Civil e a interpretação firmada no REsp nº 1.795.982/SP, de modo que no período compreendido entre a data da citação e a véspera da data deste arbitramento, sobre o valor incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA; e a partir da data deste acórdão (arbitramento), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor incidirá exclusivamente a Taxa SELIC plena, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada a cumulação com qualquer outro índice.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
para (i) condenar o apelado ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, observando-se os critérios de juros e correção baseados na Taxa SELIC acima delineados; (ii) determinar a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021.

Via de consequência, ficam redistribuídos os ônus sucumbenciais, cabendo ao apelado o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que ora fixo em
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do §2° do art. 85 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)